Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSCITADA DE OFÍCIO. PORQUANTO. O REPRESENTANTE DA EMPRESA NÃO PODE FIGURAR COMO RÉU. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MELHOR POSSE. BOA-FÉ. ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. DISPOSIÇÃO. CONTRATO BILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. UM ORÇAMENTO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO SEGUNDO RÉU, EXCLUÍDO DA LIDE. APELO DOS RÉUS IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO PARA O FIM DE CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DO REFAZIMENTO DA CERCA, ORÇADO EM R$ 8.000,00.

Sinopse fática: A pretensão autoral está devidamente delineada no feito, eis que instruída com Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID no 118941258) do imóvel constituído por uma parte de terras com área de 02ha. 00a. 00ca em comum no Quinhão com 527ha. 71a. 99ca, na Fazenda “PARANUÁ” ou “PARANOÁ” (localização denominada chácara de número 07, rua 3⁄4, do antigo sítio Santos Dumont – trecho 2/3 no Altiplano Leste) – Distrito Federal.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos materiais. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Levantam a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, defendem, em suma, que é imperativo reconhecer a culpa exclusiva da apelada pela rescisão, uma vez que, ao celebrar o ajuste, não informou aos apelantes acerca da ação de demarcação/divisão de terras ajuizada anteriormente. 1.2. A autora requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. 2.1. O presente feito cuida de ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos materiais com base no contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2.2. De acordo com o referido contrato, a parte autora consta como outorgante promitente vendedora do imóvel em questão, tendo como outorgada promissária compradora a Smartbens Incorporação Imobiliária LTDA (1a ré), representada pelo 2o réu. 2.3. Resta claro que o 2o requerido apenas figurou no contrato como representante da empresa Smartbens, sendo, assim, parte ilegítima para figurar na demanda, posto que não possui pertinência subjetiva com o direito vindicado. 2.4. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: “as questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador nas instâncias ordinárias” (EDcl no AgRg no REsp 1379385/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29/03/2016).
3. Precedente: “(...) A legitimidade para a causa é conceituada como a pertinência subjetiva da parte demandante em relação à lide e está relacionada ao direito material subjacente. No caso, verifica-se que o segundo Réu figurou tão somente como representante legal da pessoa jurídica, não tendo sido demonstrado que agiu de forma ilegal ou com abuso ou excesso de poderes e, portanto, não possui pertinência subjetiva com o direito material posto em Juízo. (...)” (07021813620208070009, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/11/2021).
4. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4.1. De acordo com o art. 330, III, do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando ausente o interesse de agir, consistente no trinômio necessidade/utilidade/adequação da via processual eleita. 4.2. Em sede de ação de manutenção de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 4.3. No caso dos autos, a autora narra que é proprietária do imóvel em questão e que sofreu turbação na sua posse mediante atos dos réus que, antes de realizado o pagamento acordado, adentraram no terreno e derrubaram a cerca. 4.4. A ação de manutenção na posse é o instrumento processual adequado para a tutela do direito que a parte autora alega ser detentora.
5. Resta incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel rural, que o preço acordado (R$ 2.500.000,00) não foi pago e que os réus adentraram no imóvel, depositaram materiais e derrubaram parte da cerca da propriedade.
6. Na cláusula primeira do contrato de promessa de compra e venda, tem-se a informação de que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de hipotecas e alienações, no entanto possui outras pendências referentes aos autos no 0000998-54, 0000747-36 e 0002050-97. 6.1. Os apelantes alegam que foram surpreendidos com a deflagração de operação policial ocorrida no terreno alienado pela apelada, haja vista haver ação de demarcação/divisão de terras ajuizada anteriormente da alienação, autuada sob o n. 0058076-22.2008.8.07.0016, fato omitido pela apelada na época da realização do contrato de promessa de compra e venda do terreno. 6.2. De fato, o contrato de compra e venda não menciona os autos no 0058076-22, no entanto, esse processo se refere à divisão de gleba diversa da requerente, a gleba 498ha. 11a. 99ca. Ressalta-se que a autora não compõe aquela lide. 6.3. Não assiste razão aos apelantes quando alegam que a autora deu causa ao desfazimento do contrato de compra e venda.
7. Na ação de manutenção de posse é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 7.1. A posse constitui no exercício de um dos atributos da propriedade (uso, gozo, disposição). 7.2. A posse da autora restou comprovada através da certidão de matrícula do imóvel e do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, na qual a proprietária comprova dispor do imóvel.
8. Lado outro, a própria ré afirma que tinha realizado o agendamento de duas transferências bancárias para a requerente, cada uma no valor de R$ 100.000,00 e o deposito de um cheque de terceiro, entretanto, após o conhecimento da operação policial ocorrida no imóvel e a ação ajuizada, houveram por suspender os pagamentos pactuados no contrato. Ou seja, é fato incontroverso que o pagamento ajustado não foi realizado. 8.1. O contrato assinado pelas partes prevê, no parágrafo único da cláusula segunda, a hipótese de mora da ré, dispondo que o atraso superior a 15 dias no pagamento das prestações interpretar-se-ia como desistência pelo comprador, implicando no desfazimento do negócio, com aplicação das penalidades contratuais previstas. 8.2. A regra da exceptio non adimpleti contractus, prevista no art. 475, do Código Civil, dispõe que, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 8.3. Portanto, correta a sentença quando afirma que restou evidenciado o caráter clandestino da posse pela requerida.
9. Restou incontroverso que a ré adentrou o imóvel e derrubou parte da cerca antes de realizar o pagamento do preço acordado. 9.1. Encontra-se devidamente comprovada a extensão dos danos alegados pela autora. 9.2. A alegação de que a juntada de apenas um orçamento não é apta a demonstrar a extensão do dano sofrido não merece guarida. 9.3. A juntada do orçamento serve para demonstrar o valor necessário ao reparo da cerca. Ademais, não há nos autos prova contrária da avaliação a indicar a incorreção dos valores cobrados. 9.4. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de condenação em indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00, referente ao refazimento da certa.
10. Precedente: “(...) não prospera a alegação da Ré de que a indicação de apenas 01 (um) orçamento é insuficiente para a comprovação dos danos materiais alegados pela Autora. Isso porque os elementos coligidos aos autos demonstram a coerência entre o dano sofrido e os reparos empreendidos no veículo da Autora, os quais não foram especificamente impugnados pela Ré, de forma a evidenciar excesso ou abuso dos valores indicados nas notas apresentadas. (...)” (20170910015856APC, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 09/02/2018).
11. Considerando o julgado vinculante o STJ (Tema 1.076), bem como que o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 11.1. No mesmo entendimento da Corte Superior, em03/06/2022, foi publicada a lei no 14.365/2022, que incluiu no CPC o § 6o-A, do art. 85 que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 11.2. Honorários arbitrados sobre o valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC. 11.3. Considerando o provimento do apelo da autora e a impossibilidade de mensurar o proveito e econômico obtido, em atenção ao art. 85, § 2o, do CPC, a ré deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do segundo réu, estes fixados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
12. Suscitada de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva do 2o réu (representante da empresa). 12.1. Apelo da ré improvido. 12.2. Apelo da autora provido.